Tribunal: TJPA
Processo: 0805363-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805363-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea “b” do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3. Não tendo o agravante apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, pois fugiu do estabelecimento prisional no dia 27/10/2020, bem como praticou delitos em 31/05/20215, 31/08/2015, 16/10/2015, 27/10/2015, 27/11/2016 e 05/05/2017, inviável a concessão do livramento condicional;

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Luiz Augusto Carvalho da Silva, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando.

Nas razões recursais, Id. 9097344, defende que a decisão agravada merece reforma por ter desconsiderado os termos da Certidão Carcerária, que atestou o bom comportamento do apenado e que as faltas graves cometidas no decurso da execução estariam com suas sanções já cumpridas.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, a Defensoria Pública requer que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 12/11/2021 (seq. 184.1) pelo MM. Juízo
a quo
, a qual indeferiu o Livramento Condicional em razão de faltas graves ocorridas há mais de 12 meses, cujas sanções impostas já foram devidamente cumpridas, passando a conceder o Livramento Condicional ao apenado, por ser medida de direito e justiça.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 9097347, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

Conclusos ao juiz
a quo
que manteve na íntegra a sua deliberação, Id. 9097350.

Instado a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, Id. 9294816.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional se deu em razão do apenado possuir histórico carcerário incompatível com o comportamento satisfatório.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 27/10/2020, bem como prática de novos delitos em: 31/05/20215, 31/08/2015, 16/10/2015, 27/10/2015, 27/11/2016 e 05/05/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

(...).

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

(...).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já até mesmo uma falta grave é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou),
é também requisito para o gozo do benefício:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.” <sic>

Pois bem.

O livramento condicional deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

De mais a mais, analisando-se a certidão carcerária, Id. 9097354, observa-se que constam 03 (três) registros de procedimentos administrativos para apuração de falta grave, em que mesmo já superados e sancionados, afetam, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento de seu pleito, ou seja, o bom comportamento no cumprimento da execução penal.

Assim, a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”
, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para
“bom comportamento durante a execução da pena”
.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração, e sim a lei exige um comportamento para que não ocorra a perda do benefício.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave) repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse sentido é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PÉSSIMO HISTÓRICO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso em tela, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o agravante ostenta péssimo histórico prisional, com 3 faltas disciplinares de natureza grave, todas por evasão, além de ter praticado novo delito durante a execução da reprimenda, fatores que, conforme concluído pelo Tribunal de origem, desabonam o requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional.

2. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pela Corte a quo. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a última falta grave ter sido cometida em 2020 e já estar reabilitada, não impede a negativa do livramento condicional, haja vista o comportamento inadequado do agravante no curso da execução da pena. Precedentes.

[...].

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022)

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV - Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido.

(11540681, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III, a, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(11315946, Rel. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-06)

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 03/04/2023